Tribunal: STF
Processo: Rcl 89010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS, que teria violado o entendimento firmado nos julgamentos de mérito das ADCs 43, 44 e 53.
Na petição inicial, alega-se, em suma: “O Reclamante interpôs recurso de Apelação contra a sentença condenatória. A ação penal ainda irá à Segunda Instância, onde a condenação poderá ser anulada ou reformada, assim, a eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto/fechado, mesmo compatibilizada, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva”. 
Em razão disso, requer-se “a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu a Reclamante recorrer em liberdade [...] e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 7 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:

O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 

No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena:

Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.

No presente caso, o Juízo de primeira instância, ao condenar o reclamante a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, cabendo destacar os seguintes trechos da sentença: 

[...] não há dúvidas acerca da prática delitiva pelo acusado, o qual foi flagrado pelos policiais militares portando 46 buchas de cocaína, todas prontas para venda, tendo inclusive confessado a prática do crime em juízo. Veja-se que, além da confissão do réu, os agentes públicos trouxeram a lume versão concatenada, harmônica e coerente sobre o fato, afirmando de modo uníssono a prática do crime de drogas pelo acusado.
[...]
Necessário ressaltar que, além da droga encontrada, foram encontrados balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares.
[...]
O sentenciado deverá ser mantido preso para recorrer, pois respondeu ao processo nessa condição, não sobrevindo qualquer elemento novo capaz de afastar as causas ensejadoras da custódia, sobretudo as do art. 312 do CPP. Além disso, se esteve preso antes da sentença, com mais razão deverá assim permanecer após a sua prolação, embora ainda não transitada em julgado. No entanto, [...], deverá o acusado migrar imediatamente para o regime SEMIABERTO, conforme fixado nesta sentença.

O ato reclamado, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção das prisões cautelares, caso dos autos. 
Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 10 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente